Tribunal: TJDFT
Processo: 0020168-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATO “DE GAVETA”. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO BANCO CREDOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a parte ter ciência da sentença antes do fim da suspensão dos prazos processuais determinada em razão da pandemia da Covid-19, não implica na imediata fluência do prazo recursal, o qual somente teve início após o fim da suspensão, em 30/04/2020.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais buscam reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.
3. Não há inovação recursal quando a existência de ação revisional ajuizada anteriormente era fato conhecido nos autos, ainda que não alegado na resposta aos embargos à execução.
4. Para que a cessão do contrato a terceiro tenha validade, faz-se necessária a formalização da venda em ato concomitante à transferência obrigatória perante a instituição financeira, sob pena de que o negócio não repercuta efeitos jurídicos perante o credor.
5. O termo inicial da prescrição se deu com o vencimento da última parcela do financiamento, quando se venceu, também, o saldo devedor residual, porquanto os executados não demonstraram interesse em refinanciá-lo, nos termos previstos no contrato.
6. Patente a prescrição da pretensão executória quando o credor hipotecário deixa para exercê-la quando há muito ultrapassado o prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
7. Apelações conhecidas e não providas.